Tribunal: TJDFT
Processo: 0773003-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. IDOSO ACIMA DE 80 ANOS COM SAÚDE DEBILITADA. COMPROVADA A INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO CONVENCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECÍFICO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência e a clínica especializada, nos dias e horários agendados, para viabilizar o seu tratamento de hemodiálise. Contudo, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não há no ordenamento jurídico pátrio norma que assegure o transporte individualizado para o paciente se deslocar da sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Além disso, o Recorrente possui direito à concessão de passe livre para utilização de transporte público, motivo pelo qual os custos do transporte não recaem sobre o Recorrente.

2. O Recorrente alega que a realização do tratamento de hemodiálise é fundamental para a manutenção de sua própria vida, sendo incontroverso o seu delicado estado de saúde, bem como as consequências para a não realização do tratamento, com risco à vida. Afinal, trata-se de paciente com diagnóstico de doença renal crônica, que necessita realizar hemodiálise 3 X por semana, mas não possui condições de se utilizar do transporte público, em razão dos sintomas que o acometem após a realização da hemodiálise, como fraqueza e dificuldade de locomoção. Além da doença renal, o Recorrente é obeso, cardiopata e possui neuropatia diabética em membros inferiores. Some-se a isso o fato de que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o transporte particular, da sua residência, localizada no setor residencial de Planaltina até o Hospital Regional de Sobradinho, onde realiza o tratamento de hemodiálise.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 5179852) nas quais o Distrito Federal alega que não há previsão legal de oferecimento de transporte individualizado a pacientes que realizam hemodiálise, sendo o transporte em questão oferecido apenas em situação de urgência e emergência, por meio do SAMU - Serviço Móvel de Urgência. Assim, não há veículos preparados para realizar o transporte individualizado do paciente, motivo pelo qual o recurso deve ser improvido e mantida a sentença de improcedência.
4. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, de forma mais ampla possível todas as medidas necessárias para garantir a saúde do cidadão.
5. A intervenção do Poder Judiciário na gestão dos serviços de saúde somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais. Contudo, entendo que o caso em apreço se encontra dentre essas hipóteses, pois o quadro de saúde do Recorrente é delicado e exige atenção especial, vez que nos termos do relatório médico juntado aos autos, Id, 57472584, ele não possui condições de se utilizar do transporte publico convencional após a realização das sessões de hemodiálise, pois sai muito debilitado das sessões, com fraqueza e dificuldade de locomoção. É necessário lembrar ainda que se trata de paciente com mais de 80(oitenta) anos, cuja idade, por si só, já é fator que compromete a locomoção e demanda atenção especial.
6. Por oportuno, cito julgado desta Terceira Turma Recursal, da relatoria Dr. DANIEL FELIPE MACHADO, in verbis: “O DF não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência e a clínica apontado nos relatórios juntados aos autos - na situação desenhada, o transporte para a realização do tratamento necessário à sobrevivência é indispensável, dado as condições de saúde e a distância a ser percorrida (ida e volta). 4. A Portaria MS/GM 483/2014, alterada pela Portaria 1.675, de 07/06/2018, do Ministério da Saúde, dispõe e assegura ao paciente portador de doença renal crônica, em hemodiálise, transporte sanitário adequado, conforme se verifica do inciso XI, do art. 61. 5. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte necessário ao tratamento de saúde e está abarcado pela política pública de saúde, instituída e devida pelo Distrito Federal. Nesse sentido: 1799256, 1798795, 1733856, 1721379. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à parte recorrente transporte para realização de tratamento de hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. Não é necessário que o DF destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado.” Acórdão 850821. Data de Julgamento: 22/04/2024. Terceira Turma Recursal. Relator: DANIEL FELIPE MACHADO. Publicado no PJe aos 30/04/2024. Sem página cadastrada.
7. Diante do exposto, tem vez o provimento do Recurso para determinar ao Distrito Federal que ofereça o transporte ida e volta da residência do Recorrente até o local da realização do tratamento de hemodiálise, sendo que, nos termos do acordão paradigma, não é necessário que destaque ambulância ou viatura durante todo o período do tratamento, bastando que leve o paciente até o local, e terminada a sessão de hemodiálise, o deixe em casa. Ainda, será permitido ao Distrito Federal optar por custear o transporte privado.
8. Recurso CONHECIDO E PROVIDO.

9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.